Tribunal: TJES
Processo: 5000653-08.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-08.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS GERALDO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de auto de infração ajuizada por Domingos Geraldo de Almeida, devidamente qualificado, em face do Departamento Estadual de Trânsito.

Segundo consta dos autos, em 22/06/2021, o senhor Domingos Geraldo de Almeida teve seu veículo, um FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa MSA4118/ES, roubado por criminosos.

Em sede de sentença: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta das infrações de nº S023238664, S023238663, S023238662, S023238650, S023238649, S023255115, RV01509756, bem como de todos os atos delas decorrentes, sobretudo a suspensão/cassação do direito de dirigir".

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o pedido de condenação por danos morais, além da condenação do recorrido ao ressarcimento imediato das quantias pagas referente as multas, no valor de R$3.206,82.

Por outro lado, o requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença recorrida, a fim de se extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, pelo julgamento improcedente do pedido autoral.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso do requerido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita para o autor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto. Analisando os autos, tenho que os recursos se utilizam dos mesmo fundamento da exordial e da contestação para enfrentar a sentença prolatada. Por esta razão, mantenho o afastamento das preliminares pelo mesmo fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

Conforme mencionado pelo magistrado de piso, o entendimento do STJ, exarado no REsp 765.970/RS, é no sentido de que mesmo fora do prazo para a indicação do infrator, o proprietário tem direito de demonstrar em sede judicial que não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito, sob pena de configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No mesmo sentido seguem os Tribunais Pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao dispor que a parte pode realizar a indicação de condutor em sede judicial, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Neste contexto, os documentos que instruem a exordial, demonstram que o registro do furto é anterior a todas as infrações debatidas nos presentes autos. Portanto, os pedidos de anulação das infrações e das penalidades administrativas devem ser julgados procedentes.

Ademais, assim como decidido pelo magistrado
a quo
, tenho que os fatos narrados são consequências lógicas da infração de trânsito. O requerido agiu de acordo com a lei, no exercício regular de seu direito. Não há prova de violação ao direito da personalidade do autor recorrente.

Quanto ao pedido de restituição, diante do fato de que o comprovante de pagamento anexado aos autos pertence a terceiro, Jackson de Almeida Quintino, e ausente a demonstração de que tenha o autor recorrente desembolsado a quantia em favor deste, mantenho a improcedência do pedido.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado (ID 8547498) interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Além disso, conheço do Recurso Inominado (ID 98547499) interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)